Tribunal: STF
Processo: HC 264045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Alega-se “inexistente qualquer justificativa acerca da inadmissão do Recurso Extraordinário, face ao recebimento da mesma espécie recursal por outro corréu que se valeu da mesma matéria fática e jurídica”. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção — com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária



    III. DISPOSITIVO



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.